Tribunal: TJPA
Processo: 0013964-52.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 158 C/C ARTIGO 14, II, DO CPB ? PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO ANTE A AUSÊNCIA DO MEMBRO DO RMP NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ? REJEITADA - PRESCRIÇÃO ? IMPROVIMENTO ? ABSOLVIÇÃO ? PLEITO IMPROVIDO. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.1. Preliminar. Nulidade do processo ante a ausência do membro do RMP na audiência de instrução e julgamento: Verifica-se que a ausência do membro do RPM não gerou qualquer prejuízo de ordem jurídica ao apelante, haja vista que ele se encontrava com seu advogado no momento do interrogatório, possibilitando o contraditório sem qualquer limitação. De acordo com o art. 564, III, d, do CPP, a ausência do representante do Ministério Público nos feitos por ele intentados é espécie de nulidade, porém, trata-se de nulidade relativa que, portanto, deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão.2. Prescrição: Observa-se que a pena restou fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão o que resulta em um prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109 do CPB. Portanto, não há que se falar em prescrição, visto que os fatos ocorreram em 2014; Denúncia recebida em 09/03/2015; Data da publicação da sentença condenatória em 12/04/2017, não havendo que se falar em extinção da punibilidade.3. Absolvição: As provas foram uníssonas ao afirmarem que o apelante tentou extorquir a vítima, constrangendo-a a realizar pagamento de quantia, sob pena de divulgar informações privadas desta, o que caracterizaria grande dano a mesma, devido suas pretensões politicas, não existindo dúvida alguma do juízo a quo quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 60/61, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: RODRIGO TEXEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0013964-52.2014.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 158 C/C ARTIGO 14, II, DO CPB - PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO ANTE A AUSÊNCIA DO MEMBRO DO RMP NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - REJEITADA - PRESCRIÇÃO - IMPROVIMENTO - ABSOLVIÇÃO - PLEITO IMPROVIDO. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
1.
Preliminar. Nulidade do processo ante a ausência do membro do RMP na audiência de instrução e julgamento:
Verifica-se que a ausência do membro do RPM não gerou qualquer prejuízo de ordem jurídica ao apelante, haja vista que ele se encontrava com seu advogado no momento do interrogatório, possibilitando o contraditório sem qualquer limitação.

De acordo com o art. 564, III, d, do CPP, a ausência do representante do Ministério Público nos feitos por ele intentados é espécie de nulidade, porém, trata-se de nulidade relativa que, portanto, deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão.
2. Prescrição:
Observa-se que a pena restou fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão o que resulta em um prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109 do CPB. Portanto, não há que se falar em prescrição, visto que os fatos ocorreram em 2014; Denúncia recebida em 09/03/2015; Data da publicação da sentença condenatória em 12/04/2017, não havendo que se falar em extinção da punibilidade.
3. Absolvição:
As provas foram uníssonas ao afirmarem que o apelante tentou extorquir a vítima, constrangendo-a a realizar pagamento de quantia, sob pena de divulgar informações privadas desta, o que caracterizaria grande dano a mesma, devido suas pretensões politicas, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 60/61, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: RODRIGO TEXEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0013964-52.2014.8.14.0051

RELATÓRIO

RODRIGO TEXEIRA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1
ª
Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Transcrevo trechos da denúncia, in verbis:

¿
Infere-se dos autos, no dia 25.10.2014, a vítima Sr. Rubson Santana dos Reis reuniu-se com sua advogada Ana Caroline, para tratar de assuntos referentes a um processo administrativo disciplinar o qual responde perante a Empresa em que trabalha. Terminada a reunião, ao deixa-la em sua residência a mesma encontrava-se fechada, nesse momento Ana Caroline entrou em contato com seu marido Rodrigo e este informou que estava comprando alimentos na Avenida Curuá-Una esquina com Avenida Moaçara. Ana Caroline pediu para que a vítima a levasse até o local informado por seu marido, chegando no referido endereço, a vítima ao baixar o vidro foi surpreendido, ouvindo você quer que eu quebre a cara dele agora? (textuais), momento em que a vítima acelerou seu veículo e saiu do local e desde esse dia iniciaram as perseguições. No dia 31.10.2014 a vítima recebeu mensagens de Rodrigo exigindo a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para que não levasse ao conhecimento da imprensa o processo administrativo que a vítima responde, assim como suposto relacionamento amoroso com a advogada Ana Caroline e em consequência teria manchado sua imagem perante a sociedade, posto que possui pretensões políticas eleitorais no município e não deseja que sua imagem e honra sejam manchada no âmbito social. Em depoimento em sede policial Rodrigo Teixeira confirma ter exigido quantia em dinheiro da vítima, como também ter em seu pen drive arquivos referentes ao processo administrativo disciplinar da vítima
.¿

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 158 c/c artigo 14, II, do CPB à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 53 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando preliminarmente a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, ante a ausência do membro do RMP, subsidiariamente, que seja reconhecida a prescrição na sua forma intercorrente, e por fim, no mérito, absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz junior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Inicialmente, passo a análise da preliminar suscitada pela defesa do apelante.
PRELIMINAR:
NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ANTE A AUSÊNCIA DO MEMBRO DO RMP.

Em primeiro plano, cumpre observar que a ausência do Ministério Público em audiência de instrução e julgamento constitui nulidade relativa que, para ser reconhecida, deve ser alegada em momento processual oportuno e demonstrada o efetivo prejuízo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a ausência do membro do RPM não gerou qualquer prejuízo de ordem jurídica ao apelante, haja vista que o mesmo se encontrava com seu advogado no momento do interrogatório, possibilitando o contraditório sem qualquer limitação.

De acordo com o art. 564, III, d, do CPP, a ausência do representante do Ministério Público nos feitos por ele intentados é espécie de nulidade, porém, trata-se de nulidade relativa que, portanto, deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão.

A defesa do apelante encontrava-se presente na aludida audiência, conforme consta sua assinatura do termo de fls. 34/35, quando, porém, não impugnou a realização do ato sem a presença do Promotor de Justiça e, assim sendo, restou configurada a preclusão.

Ademais, ainda que tivesse sido arguida no momento oportuno, referida tese não teria como ser acolhida, primeiro porque não restou demonstrado o prejuízo sofrido pelo apelante, requisito necessário para a decretação de qualquer nulidade, e, segundo, porque não há que se falar em nulidade em face da ausência do representante do
Parquet
nas audiências, pois a sua presença não é obrigatória.

Nesse sentido,
verbis
:
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA EM AUDIÊNCIA NA QUAL O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO ESTEVE PRESENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1. Nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em
audiência
deverão ser arguidas assim que ocorrerem. 2. Esta Corte Superior de Justiça já pacificou o entendimento de que a simples ausência do órgão acusatório na audiência de oitiva de testemunhas não enseja a nulidade do ato, impondo-se à defesa a alegação oportuna do defeito processual, bem como a comprovação do prejuízo suportado pelo réu. Precedentes. 3. No caso dos autos, além de não ter havido a impugnação oportuna da defesa quanto à ausência do Ministério Público em algumas das audiências de instrução, seja porque o referido órgão estava atuando em outro processo, seja porque estava em substituição em outra comarca, tem-se que o próprio Código de Processo Penal permite que o juiz participe das inquirições, sendo-lhe facultada, na busca da verdade real, a produção de provas necessárias à formação do seu livre convencimento, o que afasta a alegação do prejuízo em tese suportado pelos acusados. (STJ, Quinta Turma, HC 312668/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Dje 07/05/2015)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida.
DA PRESCRIÇÃO NA SUA FORMA INTERCORRENTE.

A defesa alega que a pena aplicada na sentença condenatória restou fixada em 02 (dois) anos, de forma que o prazo prescricional encerra-se em 04 (quatro) anos, qual seja, na data do dia 24/04/2018, razão pela qual a necessidade da extinção de punibilidade.

Compulsando os autos, observa-se que a pena restou fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão o que resulta em um prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109 do CPB.

Portanto, não há que se falar em prescrição, visto que os fatos ocorreram em 2014; Denúncia recebida em 09/03/2015; Data da publicação da sentença condenatória em 12/04/2017, não havendo que se falar em extinção da punibilidade.
ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade e autoria do delito restou demonstrado pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 12 - IPL), Laudo de constatação do celular (fls. 138), bem como pelos depoimentos testemunhais em Juízo, em especial, na palavra da vítima.

A vítima, Rubson Santana dos Reis, declarou em Juízo (fls. 36):
¿(...)
afirma ter recebido mensagens e ligações do denunciado tentando lhe extorquir. Esclarece que já conhecia a esposa do réu pois trabalhavam juntos desde 2004, ela como advogada. No dia dos fatos forneceu uma carona a ela e chegando na residência não tinha ninguém momento em que ela ligou para o réu dizendo onde estava. Foi até o local indicado sendo agredido pelo indigitado e na sequência perseguido no trânsito fato que culminou em um choque de veículos. Após esse evento o réu passou a lhe enviar mensagens e ligações pedindo R$ 50.000,00 para que ele não entregasse a cópia do processo administrativo em nome do depoente para a imprensa, inclusive algumas vezes ligava dizendo estar em frente à TV prestes a entregar o processo se não concluísse a entrega dos valores. O denunciado ameaçava contar para a esposa do informante sobre o relacionamento do mesmo com a advogada no intuito de destruir sua família, ressaltando que nunca existiu qualquer envolvimento amoroso entre eles, apenas trato laboral. Que entregou seu celular contendo as mensagens para a polícia¿

A testemunha, Francisco dos Santos, afirmou em Juízo (fls. 36):
¿(...) visualizou as mensagens no celular da vítima nas quais o réu exigia-lhe dinheiro para que não levasse a situação do processo administrativo que o ofendido respondia a imprensa.¿
O apelante em Juízo declarou que (fls. 36):
¿nega ter exigido dinheiro da vítima. Esclarece ter suspeitado que sua esposa estava tendo um relacionamento com o ofendido razão pela qual disse a ela que iria embora e queria dividir o patrimônio, pedindo o dinheiro referente a compra do carro, ocasião em que a mulher mandou que cobrasse os valores da vítima. Que usou o celular da esposa para ligar para o ofendido oportunidade em que falou da traição, mas não mencionou valores entretanto queria o dinheiro que ela havia mandado pedir¿

Como se vê, não merece prosperar, já que as provas foram uníssonas ao afirmarem que o apelante tentou extorquir a vítima, constrangendo-a a realizar pagamento de quantia, sob pena de divulgar informações privadas desta, o que caracterizaria grande dano a mesma, devido suas pretensões politicas, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 60/61, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora